Tribunal: TJSP
Processo: 2177412-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Ação cominatória – Plano de saúde – Tutela provisória deferida para determinar a cobertura do tratamento médico pleiteado pelo autor – Insurgência da agravante exclusivamente em relação ao prazo concedido para cumprimento da obrigação – Reconhecida a exiguidade do prazo, majorado nesta Instância para cinco dias a partir da intimação da requerida – Decisão reformada em parte – Recurso

Ementa:
Ação cominatória – Plano de saúde – Tutela provisória deferida para determinar a cobertura do tratamento médico pleiteado pelo autor – Insurgência da agravante exclusivamente em relação ao prazo concedido para cumprimento da obrigação – Reconhecida a exiguidade do prazo, majorado nesta Instância para cinco dias a partir da intimação da requerida – Decisão reformada em parte – Recurso provido.